Tribunal: STF
Processo: ARE 1493998
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CIVIL. PROFESSORA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. FALTA DE ACESSIBILIDADE NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS, ALÉM DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, VISANDO À REFORMA INTEGRAL DO JULGADO.



    1) Cuida-se de demanda em que a autora, professora municipal, visa à reparação de danos morais sofridos em razão da ausência de acessibilidade durante o exercício da sua função de magistério na Escola Municipal Gil Vicente, bem como à equiparação salarial com os demais professores da unidade e ao pagamento de horas extras. 1.1) A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o ente municipal a implementar medidas de maior acessibilidade da autora, adaptando-se a sala de leitura situada no térreo da escola em sala de aula, de modo que possibilite a mesma lecionar todas as matérias no mesmo local e, na impossibilidade, que realize obras para o adequado acesso no 1º andar. Condenou, ainda, ao pagamento de verba compensatória por danos morais, no valor de R$ 15.000,00.



    2) O Direito à acessibilidade é garantido aos portadores de deficiência, tanto pela Carta Magna, quanto por leis ordinárias, em especial pelo Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência. 2.1) Dispõe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ainda, ser dever do Poder Público tornar acessíveis às pessoas com deficiência as edificações, ambientes e atividades realizadas no ambiente escolar, inclusive por meio de adoção de medidas individualizadas e coletivas.



    3) No caso dos autos, restou devidamente demonstrado que a Escola Municipal Gil Vicente apresenta vários problemas relativos à falta de acessibilidade, bem como que nenhuma providência foi adotada nesse sentido, desde que a autora ingressou nos quadros da referida escola, ou seja, 30/12/2013.



    4) Nesse contexto, a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, define ser dever do Estado, da sociedade e da família, assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, dentre outros, a efetivação dos direitos referente ao trabalho (art. 8º). Estabelece, ainda, em seu art. 34, que a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo as pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza, obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos (§1º do art. 8º). Destaca, por sua vez, ser finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho (art. 35).



    5) A acessibilidade é essencial para a efetiva inclusão das pessoas com deficiência, pois lhes propicia o exercício da cidadania e dos direitos e liberdades individuais, visando garantir ao indivíduo viver de forma independente e exercer seus direitos fundamentais, além da participação social, sob pena de agravar ainda mais a segregação que historicamente lhes é imposta.



    6) Dano moral devidamente configurado. Verba compensatória arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem olvidar a natureza punitivo-pedagógica da condenação. Incidência do Enunciado nº 343 da Súmula de jurisprudência deste e. TJRJ.



    7) Sucumbência total do Réu, tendo em vista que, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a condenação por danos morais em montante inferior ao postulado, não implica sucumbência recíproca. Nesse sentido o Enunciado nº 326 do STJ, verbis: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”



    8) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227, inciso II, § 2º; e 244, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente